Tribunal: TJES
Processo: 0002757-55.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002757-55.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002757-55.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 2,
INCISO II, E § 2
º-
A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO –
REJEITADA -
MÉRITO –
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
VALORAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
1. Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
1. Inviável a redução da pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade quando aplicável ao caso a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao cúmulo de majorantes, entende-se que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de causas de aumento. 3. Mantida inalterada a reprimenda imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto. 4. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5. Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002757-55.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Argui a douta defesa a nulidade do reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime, sob a alegação de que o referido ato não teria seguido os parâmetros definidos no artigo 226 do Código de Processo Penal pela autoridade policial.

Pois bem.

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu pela vítima e testemunha João Vitor Oliveira, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito por esta testemunha, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito de roubo majorado que lhe foi imputado.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE TRÊS AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (HC n. 29.644/MS, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). (RHC n. 84.002/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). (...) (HC 411.260/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA. RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) V - O reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. VI - In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido. (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/201
9
, DJe 10/04/201
9
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIUS OLEGARIO DIAS
, por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de outubro de 2022, na Rodovia ES 315, bairro São Jorge, em São Mateus/ES, o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego uma arma de fogo, 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Fan, ano 2019, cor preto, placa QRI7B44, chassi 9C2KC2200KR093603, renavam 1196967501, pertencente à vítima João Vitor Oliveira.

Consta ainda, que os policiais militares localizaram os indivíduos próximo ao Distrito de Santa Maria, ocasião em que empreenderam fuga e o denunciado retirou uma arma da cintura e a apontou em direção aos militares, momento em que o CB Rudi realizou 04 (quatro) disparos para repelir a injusta agressão. Após os disparos, os indivíduos perderam o controle do veículo e caíram, vindo o piloto a empreender fuga sem ser localizado pelos policiais, porém, o denunciado foi abordado em posse de uma arma de fogo.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer preliminarmente a nulidade do feito por alegada ausência das formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pede a redução da pena através do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do decote de ambas majorantes. Por fim, postula a alteração do regime aplicado, para outro menos gravoso, e ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

Por incontestes a autoria e a materialidade delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No caso focado, acerca do reconhecimento da circunstância atenuante pretendida pela defesa, constato que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo, não se podendo haver maior redução a teor do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que dispôe que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

No tocante ao pleito onde requer o decote das majorantes impostas na sentença por ausência de fundamentação, alerto que ambas foram exasperadas em seu patamar mínimo, a saber 1/3 (um terço).

Ademais, comungo integralmente com a conclusão da douta Procuradoria de Justiça acerca da interpretação do artigo 68, do Código Penal, no sentido de que é lícito ao magistrado no concurso de mais de uma majorante, aplicar ambas.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

VI - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes (...). (STJ; AgRg-HC 780.616; Proc. 2022/0343526-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE
14/12/2023
).

Mantida inalterada a reprimenda imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.